Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Mandado de segurança. Processo seletivo simplificado. Professor substituto temporário de História – Licenciatura. Edital SEE 53/23. Legitimidade passiva da Secretária de Educação. Exigência de diploma. Possibilidade de aceitação de documentação equivalente. Segurança concedida.
1. A Secretária de Educação, competente para deflagrar e organizar concurso para os cargos de sua Pasta e para dar posse aos aprovados, tem legitimidade para responder ao mandamus em que se questiona a legalidade de ato do certame, cuja correção também se insere na esfera de sua competência.
2. A jurisprudência admite o certificado de conclusão de ensino superior e o histórico escolar como documentação equivalente ao diploma, cuja falta, decorrente de mora da instituição de ensino para expedi-lo, não pode resultar em prejuízo ao impetrante. Segurança concedida.